Tribunal: TJMT
Processo: 1014512-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014512-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos, Cirurgia, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CLARA MARIA MONTILHA DE SOUZA - CPF: 036.168.041-40 (AGRAVADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PACIENTE BARIÁTRICA PRÉVIA E LAGOS VENONOS PLACENTÁRIOS ASSOCIADOS A FETO PIG – NECESSIDADE DE PARTO NA MODALIDADE CESARIANA E UTI NEONATAL - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO CIRÚRGICO - RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA - APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – PREVISÃO NO ARTIGO 35-C DA LEI N. 9.656/98 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a paciente necessita de internação e Cesária de emergência, é fundamental à preservação de sua saúde, devendo a operadora do plano de saúde arcar com a internação e tratamento cirúrgico, ainda que no período de carência, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, e, ainda, porque há previsão legal acerca da situação, conforme se vê do artigo 35-C, da Lei n. 9.656/98. Os princípios do direito à vida, bem como da dignidade da pessoa humana sobrepõem em relação aos demais, bem como aos dispositivos legais que obstem o acesso ao tratamento de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED REGIONAL MARINGÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
contra decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1019411-23.2023.8.11.0002 movida por CLARA MARIA MONTILHA DE SOUZA, concedeu parcialmente a tutela pleiteada para DETERMINAR que a ré autorize e custeie imediatamente à realização da cesariana e forneça todas as condições e materiais para realizar todo o procedimento indispensável, que a autora necessite, conforme solicitado pelos médicos, em hospital que tenha UTI NEO Natal. Por tratar-se de medida de urgência a fim de dar efetividade à decisão; determinando ainda, que a requerida autorize a realização de todos os exames necessários para avaliar a necessidade ou não de antecipação do parto, sob pena de multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada negativa por parte da empresa ré. (...)

Sustenta a agravante que o caso em análise clama pela revogação da tutela concedida, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, uma vez que o contrato da Agravada está com prazo de carência não implementado.

Salienta, que, embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o que se observa dos documentos acostados aos autos é que o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”.

Argumenta ainda, que a cláusula que prevê expressamente a imposição de carência contratual, além de consentânea com a legislação, não é abusiva, pois sua redação é clara, precisa e redigida em destaque, consoante preceitua o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que não se vislumbra qualquer nulidade.

Aduz que ‘não basta levar em conta tão somente as imposições da Lei 8.078/90, pois sendo uma lei principiológica e reguladora das relações de consumo tem como função nortear toda a legislação dela proveniente, como por exemplo, a que cuida especificamente dos planos de saúde. Com isso as leis devem ser aplicadas em conjunto, como um sistema e não uma em detrimento da outra, conforme disposto no art. 35-G da Lei 9.656/98.’.

Afirma que: caso inexistisse carência contratual, as pessoas não teriam motivação para pagar regularmente um plano/seguro-saúde e contratariam apenas quando precisassem o que, logicamente, inviabilizaria o sistema.

Pontua que a Agravada, “ao contratar o plano de saúde a Agravada teve acesso ao Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde criado pela própria ANS e entregue por esta Entidade, o qual, inclusive, pode ser obtido no site da ANS – www.ans.gov.br, no qual também consta a previsão de carência para algumas coberturas”.

Ressalta que, em observância à Resolução CONSU nº 13/98, “a cobertura de casos de emergência e urgência a cobertura é limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento”. Aduz que “a estipulação de prazos de carência tem o objetivo de conferir estabilidade negocial às operadoras de planos de saúde, que queiram operar sempre com fluxo de caixa positivo no mercado, não havendo de se falar em abusividade ou até mesmo nulidade da cláusula contratual que assim prevê”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o relator designado à imediata cassação da medida concedida, sob pena de causar à agravante lesão grave e de difícil reparação; ao final, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso; contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado a Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

A liminar foi indeferida. (id. 173176699)

Sem contrarrazões. (id. 176141192)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento. (id. 184299177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1019411-23.2023.8.11.0002 movida por CLARA MARIA MONTILHA DE SOUZA, concedeu parcialmente a tutela pleiteada para DETERMINAR que a ré autorize e custeie imediatamente à realização da cesariana e forneça todas as condições e materiais para realizar todo o procedimento indispensável, que a autora necessite, conforme solicitado pelos médicos, em hospital que tenha UTI NEO Natal. Por tratar-se de medida de urgência a fim de dar efetividade à decisão; determinando ainda, que a requerida autorize a realização de todos os exames necessários para avaliar a necessidade ou não de antecipação do parto, sob pena de multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada negativa por parte da empresa ré. (...)

Pois bem.

Da inicial extrai-se que a Agravada, à época do pleito na origem, estava gestante, e, passou por CIRURGIA BARIÁTRICA PRÉVIA E LAGOS VENOSOS PLACENTÁRIOS ASSOCIADOS A FETO PIG, razão pela qual seu parto deve ser na modalidade CESARIANA.

Pondera que diante da negativa do plano de saúde em custear a internação e cirurgia, em razão de carência contratual, ingressou com a ação em comento.

Pois bem.

Verifica-se que a Agravada passou por atendimento de urgência/emergência, como se denota dos documentos de ID. 122528482 - Pág. 12/17, sendo necessária a realização de internação e Cesária de emergência. Com efeito, não se pode negar a necessidade de emergência do procedimento indicado, ainda que o plano de saúde se encontre no prazo de carência, o que de fato ocorreu.

Assim, restando evidenciado, pois, o caráter de urgência na internação e Cesária, não há como prevalecer à cláusula do contrato que estabelece prazo de carência de 300 dias.

Ademais, o próprio artigo 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, dispõe a obrigatoriedade da cobertura do atendimento, em casos de emergência, quando há risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.

Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

“Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida” (STJ - REsp 466.667/SP).

Neste sentido, mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO EMERGENCIAL PRESCRITO POR MÉDICO – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA – RECUSA DE ATENDIMENTO – CLÁUSULA DE CARÊNCIA – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – RISCO À VIDA DO PACIENTE – INCIDÊNCIA DO CDC – CUSTEIO DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde. Em contrato de plano de saúde, torna-se inoperante a cláusula de carência que exclui da cobertura gastos inerentes ao procedimento médico indicado à parte em razão de grave e urgente problema. Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão. (N.U 1008352-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PACIENTE COM GESTAÇÃO GEMELAR – CESÁRIA DE EMERGÊNCIA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO CIRÚRGICO - RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA - APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – PREVISÃO NO ARTIGO 35-C DA LEI N. 9.656/98 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a paciente necessita de internação e Cesária de emergência, é fundamental à preservação de sua saúde, devendo a operadora do plano de saúde arcar com a internação e tratamento cirúrgico, ainda que no período de carência, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, e, ainda, porque há previsão legal acerca da situação, conforme se vê do artigo 35-C, da Lei n. 9.656/98. Os princípios do direito à vida, bem como da dignidade da pessoa humana sobrepõem em relação aos demais, bem como aos dispositivos legais que obstem o acesso ao tratamento de saúde. (RAI - 1005504-21.2022.8.11.0000, Relator – Des. Sebastião Barbosa Farias, julg. 15/08/2022 – TJMT)

Desta feita, em que pese os argumentos apresentados pela Agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular, tendo em vista a urgência/emergência do caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024